Tribunal: TJSP
Processo: 1017960-73.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Transporte aéreo nacional de passageiros. Alegação de contratação de voo nacional, que, por condições climáticas desfavoráveis, não decolou no dia e horário. Recolocação em outro voo, com chegada ao destino com mais de 26 horas de atraso. Companhia aérea que reconheceu em contestação o cancelamento do

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Transporte aéreo nacional de passageiros. Alegação de contratação de voo nacional, que, por condições climáticas desfavoráveis, não decolou no dia e horário. Recolocação em outro voo, com chegada ao destino com mais de 26 horas de atraso. Companhia aérea que reconheceu em contestação o cancelamento do primeiro voo contratado pelo requerente, mas afirmou ter prestado o apoio necessário. Condição insuficiente para eximir a companhia aérea de sua eventual responsabilidade. Porém, mudança na interpretação do Colendo Superior Tribunal de Justiça para casos de atrasos de voo, e no sentido de que o dano moral, agora, deve estar demonstrado nos autos. No mesmo sentido, o artigo 251-A da Lei no 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), incluído pela Lei no 14.034/2020. Hipótese dos autos em que não houve prova da ocorrência de dano moral. Dano material indenizável não observado. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.